Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716039-95.2019.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASTEYA CONSULTORIA EMPRESARIAL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: DOROTEIA DA SILVA LIMA, INEL IMOBILIARIA NACIONAL E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por ASTEYA CONSULTORIA EMPRESARIAL E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra a r. sentença exarada sob o ID 43471729, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da ação indenizatória proposta por DOROTEIA DA SILVA LIMA em desfavor da apelante e de INEL IMOBILIÁRIA NACIONAL E EMPREENDIMENTOS LTDA. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante não juntou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023 às 19:01:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora